Tribunal: STF
Processo: RHC 186085
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Renato Aparecido Costa, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 547.787/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de RENATO APARECIDO COSTA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido no julgamento da Apelação n. 0001336-59.2018.8.26.0050. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime fechado, mais 21 (vinte e um) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I e II, combinado com o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado). 
    Irresignada, a defesa apelou perante o Tribunal de origem, o qual deu parcial provimento ao recurso para, mantendo sua condenação, reduzir suas penas para 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, mantendo, no mais, a r. sentença apelada, conforme acórdão de fls. 71/81. 
    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados pela Corte Estadual (fls. 97/103). 
    No presente mandamus, busca a Defesa do paciente, em sede liminar e no mérito, a concessão da ordem para: "a) reduzir a fração do aumento das majorantes do crime de roubo de 3/8 para 1/3; b) diminuir a proporção da majoração da sanção pelo concurso formal de crimes; e, por consequência, c) fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena do Paciente" (fl. 19). 
    É o relatório”. (eDOC 1, p. 221)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. 
    Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.
    Na espécie, o recorrente busca desconstituir o acórdão da apelação julgada em 22.4.2014.
    Registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Ao analisar o habeas corpus, registrou o STJ:
    “O Tribunal de origem julgou a apelação do paciente em 22 de abril de 2014, sendo que somente no dia 22 de novembro de 2019 foi impetrado o presente mandamus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria. 
    Com efeito, em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as nulidades ainda denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sujeitando-se à preclusão temporal, conforme se extrai dos seguintes julgados, cujas ementas seguem transcritas: 
    […]
    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade ou falha no acórdão impugnado deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício”. (eDOC 1, p. 242)
    No julgamento da apelação, registrou o TJ/SP:
    “A lei prevê um aumento de 1/3 até 1/2 quando houver incidência de alguma(s) das hipóteses previstas nos incisos I a V, do § 2°, do art. 157, do Código Penal. Ocorre que a lei não estabelece quanto deve ser aumentado quando houver a incidência de mais de uma causa de aumento. No entanto é entendimento majoritário deste Egrégio Tribunal que, na incidência de duas causas de aumento de pena, a fração a ser aplicada é de 3/8. 
    […]
    Assim, deve ser reduzido o percentual aplicado para 3/8. 
    Mas não apenas pela quantidade, mas também pela qualidade de uma das causas de aumento de pena, a decorrente do emprego de arma, afinal, qualquer arma que fosse utilizada já seria o suficiente para o reconhecimento da causa de aumento de pana respectiva, no entanto, no caso, houve o emprego de arma de fogo, que conta com maior poder ofensivo. 
    Portanto, mantidas as penas como fixadas até na segunda fase de aplicação - 04 anos de reclusão e 10 dias -multa, em razão das duas majorantes, com o aumento em 3/8, as penas resultam em 05 anos e 06 meses de reclusão e 13 dias -multa. 
    Por derradeiro o Apelante pleiteia o reconhecimento de crime único, mas o fazem sem razão. 
    Todavia, restou devidamente demonstrado que, os agentes, mediante uma só ação, atentaram contra patrimônios diversos (seis foram as vítimas) cometendo, assim, mais de um crime, sendo de rigor a incidência do quanto previsto no art. 70, do Código Penal. 
    Nem se negue a subtração do patrimônio de Leila, Saulo, José Mauro, Gisele, além é claro do dinheiro e cheques do estabelecimento - a pizzaria, sendo inconteste, o concurso formal, que deve ser mantido. 
    O percentual de metade, fixado na r. sentença apelada em razão do concurso, questionado pelo Apelante, não pode sofrer qualquer alteração, afinal, adequadamente fixado. 
    Assim, com a redução do percentual aplicado pelas majorantes, torno as penas do Apelante definitivas em 08 anos e 03 meses de reclusão e 19 dias-multa”. (eDOC 1, p. 80-81)
    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.
    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017)
    Como se vê, a aplicação da fração em 3/8 está devidamente fundamentada e, por isso mesmo, não se reveste de qualquer ilegalidade. No mesmo sentido, a aplicação do aumento pelo concurso formal, haja vista a prática de roubo contra seis vítimas distintas, além da subtração do patrimônio de Leila, Saulo, José Mauro, Gisele, bem como do dinheiro e cheques da pizzaria.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente